Tribunal: STF
Processo: AI 282980
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO TRABALHISTA. ENUNCIADOS. OFENSA INDIRETA.
        O entendimento pacificado nesta Corte é de que a
discussão em torno da aplicação de enunciados trabalhistas não tem
natureza constitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal
seria indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.